Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-27.2023.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014875-27.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES OURIUNDAS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INVIABILIDADE EM RAZÃO DAS DECISÕES DA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O benefício da gratuidade pode sofrer reavaliação a qualquer tempo. Contudo, indispensável a prova indiciária que indique condições da parte a sustentar as despesas processuais, não servindo a mera alegação.
2-
A divisão de reclamações, tendo uma mesma origem de relação jurídica, demonstra ausência de boa fé processual.
3-
Antes do posicionamento único da Turma Recursal sobre o tema, inviável a condenação em litigância de má fé oriunda da divisão de reclamações.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 176079745, na reclamação nº 1014875-27.2023.8.11.0015, do JEC de Sinop/MT, que extinguiu a reclamação sem julgamento de mérito, com reconhecimento do abuso do direito de demandar com litigância de má fé.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- gratuidade; - ausência de prevenção; - inexistência de litigância de má fé; - impedimento do magistrado; - diligência do juízo.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões: PRELIMINARES:
- impugnação à gratuidade; - ferimento ao princípio da dialeticidade; MÉRITO: - manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T -
EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

- Ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, suficientemente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Seguem afastadas as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

- Ausência de prevenção.

No caso, a relação jurídica decorre de fato único, ou seja, a prestação do serviço público de energia, com faturas não pagas e consequente negativação.

Na própria sentença está claramente identificada a questão:

“...

Numa leitura superficial do extrato de negativação poderia se sustentar que se tratam de contratos diversos e, logo, relações jurídicas distintas, o que motivaria o ajuizamento de diversas demandas. Contudo, se nota que cada título indicado no extrato de negativação é composto de
um radical, 0001380334, seguido de uma sequência de ano/mês, por exemplo, 202006, 202005, 202004, ou seja, 2020/06, 2020/05 e 2020/04 a indicar a fatura de referência negativada
. ...”

Grifei.

Evidente, portanto, a prevenção por conexão, estando a merecer julgamento único todas as reclamações decorrentes do único extrato apresentado pela Recorrente na origem.

Nesse sentido:

“Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota
” (STJ – 2ª SEÇÃO – CC 49.434, MINª. NANCY ANDRIGHI – J. 8.02.06 – DJU 20.2.06)
.

Ainda que se tratasse de Unidades Consumidoras diversas, a reunião restaria justificada, tendo em vista que a possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3º do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida.
5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - REsp nº 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. (...) -
O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão.
(...)”
(STJ – 3ª T - REsp 1087783/RJ – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO
– MENSALIDADES DE FACULDADE IMPAGAS -
VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO
– DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
DANO MORAL ÚNICO
– REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 (quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 (quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito.
Nessa perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes equívocos e de graves injustiças
. No caso específico dos autos, como sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de pedir formulada na ação de numeração 007427-97.2016.811.0004, em que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. Assim, a autora já teve ressarcido o abalo moral experimentado,
sendo defeso ao Judiciário referendar nova condenação, decorrente do mesmo fato, sob pena de promover o enriquecimento sem causa
.
(TJMT – 4ª CDP – RApC nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019). Grifei.

Haveria, em tese, a oportunidade de reunião das reclamações para julgamento único.

Ocorre que, superada a possibilidade em primeiro grau e, diante da nova orientação jurisprudencial, de que o simples ajuizamento de demandas fracionadas, com origem em uma mesma relação jurídica, constitui abuso do direito de demandar, nos termos do art. 187 do Código Civil, o caso é de extinção, nos moldes da sentença impugnada.

Nesse sentido:

“...

O caso em apreço merece especial atenção, visto que para o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de
Processo Civil.
Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do
direito,
dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eficiência, positivados no Código de
Processo Civil
.
Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE - 1º grau, constata-se que além deste
processo
(nº 1007568-26.2021.8.11.0004), a parte autora ajuizou outras demandas no mesmo dia contra a mesma instituição financeira - BANCO DO BRASIL S.A., referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). [...]
Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro
abuso
do
direito
de
demandar,
na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito. Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual a requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é bem da verdade que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. [...] Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse
direito
seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.
[...] Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe (fls. 137/139).

...”
(STJ – Presidência - AREsp n. 2.373.731/MT – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 14/6/23 - DJe 22/06/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO –
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
- ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.
Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa. Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ. Sentença mantida. Recurso Desprovido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1015001-77.2023.8.11.0015 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 21/09/2023 - DJE 22/09/2023). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. CONTRATO FIRMADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Poder Judiciário não pode dar guarida.
“[...]1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [“...]”.”
(TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1002082-82.2021.8.11.0029 – relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 19/09/2023 - DJE 22/09/2023). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

MULTIPLICIDADE/FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(N.U 1009143-36.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)”
(TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1017399-21.2020.8.11.0041 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 13/09/2023 - DJE 20/09/2023). Grifei.

- Das consequências do não julgamento conjunto.

Apenas para registro, a parte Recorrente ajuizou várias demandas em primeiro grau e, neste momento, algumas delas estão julgadas, ou pendente de julgamentos em segundo grau.

1ª Turma

2ª Turma

3ª Turma

1013348-40.2023.8.11.0015

1013414-20.2023.8.11.0015

1015283-18.2023.8.11.0015

1013417-72.2023.8.11.0015

1013517-27.2023.8.11.0015

1013423-79.2023.8.11.0015

1014872-72.2023.8.11.0015

1014879-64.2023.8.11.0015

1014791-26.2023.8.11.0015

1015053-73.2023.8.11.0015

1014987-93.2023.8.11.0015

1014795-63.2023.8.11.0015

1013350-10.2023.8.11.0015

1014877-94.2023.8.11.0015

1014988-78.2023.8.11.0015

1014983-56.2023.8.11.0015

1013425-49.2023.8.11.0015

1015279-78.2023.8.11.0015

1015001-77.2023.8.11.0015

1015050-21.2023.8.11.0015

1013619-49.2023.8.11.0015

1013343-18.2023.8.11.0015

1015049-36.2023.8.11.0015

Recursos já julgados, tendo como origem, o mesmo extrato negativador aqui discutido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO Nº 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos. Recurso improvido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº
1014801-70.2023.8.11.0015 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 11 a 14/9/23 Plenário Virtual).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça gratuita mantida. 2. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido corretamente impugnados.

3. Há abuso do direito de ação quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º), justificando o indeferimento da inicial. 4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A utilização do processo para atingir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, pela parte recorrente.
”
(TJMT – 3ª TR – RI nº
1014870-05.2023.8.11.0015 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 11 a 14/9/23 Plenário Virtual).

- Litigância de má fé.

A iniciativa (
divisão de demandas idênticas
), isoladamente considerada, poderia ser admitida como prática processual indesejável a justificar a aplicação das consequências da litigância de má fé. Porém, apesar de permanecer reprovável a iniciativa, havendo decisões da própria Turma Recursal incentivando a manobra, resta inviável, neste caso, o seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DEMANDADA. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).
No caso, embora haja identidade das partes nas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (negativações distintas), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. Aliás, o próprio extrato indica que as negativações decorrem de contratos distintos, a evidenciar a distinção da causa de pedir da presente actio e a de n.º 1011417-49.2020.811.0001
.
3. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial (ID 87141489), emitido em
04/02/2020
. 4. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome
ter
sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica
ter
sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida. 6. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 7. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 6/917460- 8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia
ter
sido facilmente ilidido, bastando que o consumidor Recorrente/Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro. 8. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente/Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor Recorrente/Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados pela empresa de energia elétrica. 9. O fato é que, no presente caso, a empresa de energia elétrica Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma UC (n.º 6/917460- 8), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 10. Ademais, a despeito de o consumidor
ter
mencionado não residir no endereço que originou as cobranças objurgadas, colacionou aos autos comprovante de residência em nome de pessoa estranha ao feito, sem qualquer esclarecimento quanto ao grau de familiaridade existente, o que sobremaneira não é suficiente para demonstrar que não morava no local da instalação da UC em questão. 11. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 12. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe total de R$ 771,22 (setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos). 13. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 11. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 14. Sentença reformada. 15. Recursos conhecidos e provido o da concessionária de energia elétrica.”
(TJMT – TR – RI nº 1011413-12.2020.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j.
17/06/2021 -
DJE
21/06/2021
).
Grifei.

Deste modo, imprescindível haja urgente pronunciamento da Turma Recursal (
Súmula/Enunciado
), a fim de pacificar/orientar o tema.

- Impedimento do magistrado. - Diligência do juízo.

A alegação de suspeição e/ou impedimento, tem procedimento processual próprio, bem como, eventual providência administrativa em desfavor da sentença recorrida, do mesmo modo, resta disponível ao interessado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)
afastar as preliminares;
a.2)
reformar a sentença recorrida, exclusiva e excepcionalmente para afastar a litigância de má fé e suas consequências, mantendo, no mais, como lançada a sentença;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023